Tribunal: TJES
Processo: 0008084-94.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008084-94.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA TEREZINHA VALENTE FROSSARD e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECUSA INJUSTIFICADA DO LOCADOR. NATUREZA LIBERATÓRIA DA CONSIGNATÓRIA. CESSAÇÃO DA RESPONSABILIDADE LOCATÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME REGRA GERAL DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO DO LOCATÁRIO PROVIDO. RECURSO DA LOCADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e por MARIA TEREZINHA VALENTE FROSSARD contra sentença proferida nos autos de Ação de Consignação de Chaves, que acolheu parcialmente o pedido autoral para confirmar a liminar de depósito, declarar extinta a obrigação de restituir o imóvel, remeter a discussão acerca de eventuais débitos e reparos para ação própria e fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve recusa injustificada da locadora em receber as chaves do imóvel ao término do contrato de locação; (ii) estabelecer a partir de que momento cessam a relação locatícia e a responsabilidade do locatário pelos encargos do imóvel; (iii) determinar o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de consignação de chaves possui natureza liberatória e declaratória, destinando-se a desonerar o locatário da obrigação de restituição do imóvel e a cessar a incidência dos encargos locatícios diante de recusa injustificada do locador.

A existência de danos, avarias ou débitos não constitui justa causa para a recusa do recebimento das chaves, devendo o locador reassumir a posse do bem e buscar eventual indenização em ação própria, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

O Termo de Entrega das Chaves lavrado em 13/10/2014 por servidores públicos goza de presunção de legitimidade e veracidade, não elidida por prova robusta em sentido contrário.

A prova testemunhal confirma que a recusa da locadora esteve condicionada à realização de reparos, circunstância juridicamente insuficiente para obstar a devolução do imóvel.

Reconhecida a recusa injustificada em 13/10/2014, os efeitos da mora do credor retroagem a essa data, impondo a cessação da responsabilidade do locatário pelos aluguéis e encargos a partir do momento em que a obrigação foi obstada.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é incabível quando o valor da causa não é irrisório ou inestimável, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

Diante do elevado valor da causa, impõe-se a aplicação da regra geral do artigo 85, § 2º, do CPC, com fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A recusa do locador em receber as chaves do imóvel fundada na necessidade de reparos ou quitação de débitos é injustificada e não impede a liberação do locatário, devendo eventuais prejuízos ser discutidos em ação própria.

Reconhecida a recusa injustificada, a responsabilidade do locatário pelos encargos locatícios cessa a partir da data em que comprovadamente tentou restituir o imóvel.

É vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é elevado, devendo prevalecer o critério percentual previsto no artigo 85, § 2º, do CPC, nos termos do Tema 1076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 8.245/91.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076; TJES, Apelação Cível nº 0001509-06.2020.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso do Detran e dar parcial provimento ao recurso de Maria Terezinha Valente Frossard, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

endências quanto a reparos no bem e pagamento de aluguéis, posto que eventual prejuízo deve ser discutido ação própria
.” (TJES, Apelação Cível nº 0001509-06.2020.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida).

Portanto, impõe-se o provimento do apelo do DETRAN/ES para declarar a cessação de sua responsabilidade locatícia a partir de
13/10/2014
, e o provimento parcial do apelo da requerida apenas para adequar a fixação dos honorários advocatícios aos parâmetros legais vinculantes.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos de apelação e:

1) DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo DETRAN/ES, reformando a sentença para declarar extinta a relação locatícia e a responsabilidade da Autarquia pelo imóvel e seus encargos a partir de 13/10/2014, data da recusa injustificada;

2) DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARIA TEREZINHA VALENTE FROSSARD, reformando a sentença apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados na proporção da sucumbência já definida na origem (50% para cada parte), vedada a compensação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me
suspeito
por motivo íntimo para atuar neste processo
.

Acompanho o Voto de Relatoria.